Tribunal: TJPA
Processo: 0010632-70.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010632-70.2018.8.14.0008

RECORRENTE: LUZINAL COSTA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida de Estevam Oliveira do Nascimento, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

2.
Por fim, não se pode olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Luzinal Costa Maciel
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 17687252
, que:

“(...) no dia 25 de maio de 2015, por volta das 09h31min, LUZINAL COSTA MACIEL, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima ESTEVAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO, dando início a atos de execução com esse desiderato, só não consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, fatos ocorridos na rua Principal, Matriz, via pública, nesta cidade e comarca de Barcarena/PA.

Consta nos autos, o denunciado foi até a oficina onde a vítima ESTEVAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO trabalhava para exibir um revólver calibre 32 que havia adquirido, sendo que ao pegar o revólver, LUZINAL efetuou disparo para o lado, dando a entender que o armamento estava sem munição, desse modo efetuou outro disparo em direção a vítima, entretanto dessa vez saiu munição e atingiu ESTEVAM, que nesse momento, gravemente ferido, caiu ao chão.

O acusado ainda prestou ajuda levando a vítima ESTEVAM ao hospital, entretanto após socorrer a vítima, o acusado se evadiu do local e não prestou auxílio posterior a vítima, saindo do local afirmando que ESTEVAM havia sido vítima de bala perdida, e nem sequer permanecer com a família a fim de dar apoio e comprovar que o pior não havia acontecido com ESTEVAM.

Na delegacia, colheu-se o depoimento as testemunhas presenciais e circunstanciais, não se pôde ter a oitiva da vítima no momento exato do fato, pois a mesma se encontrava hospitalizada devido à gravidade da lesão sofrida, posteriormente se obteve a oitiva da vítima, onde a mesma prestou, com coerência, depoimento acerca dos fatos, conforme está relatado na presente denúncia.

O agora denunciado LUZINAL COSTA MACIEL, não foi localizado e nem compareceu em sede de interrogatório, restando seu interrogatório prejudicado, o que levou a autoridade policial a proceder a sua qualificação indireta (fl. 22).

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Os indícios suficientes de autoria e materialidade, necessários ao oferecimento desta denúncia, mostram-se presentes, principalmente pelo depoimento da vítima de fl.35, pelos depoimentos das testemunhas presenciais e circunstanciais de fl.24/25, pelos laudos médicos de fl.15/20, em si, dentre outros elementos havendo, portanto, justa causa para a ação penal.”

Em razões recursais
,
à ID 17687331
, pugna a defesa pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal grave, em função da ausência do
“animus necandi”.

Em contrarrazões
,
à ID 17687335
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio Silva Maués de Faria, requer que seja negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Luzinal Costa Maciel, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Em despacho, à ID

17687336
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo em todos os seus termos a r. Sentença de Pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14. inc. II, ambos do Código Penal brasileiro, alegando que a desclassificação do crime pelo qual o réu fora pronunciado, para o delito de lesão corporal grave, se impõe por ausência de
animus necandi.

Em análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida de Estevam Oliveira do Nascimento, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024